Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Diante do informado pelo apelante/autor na petição de ID 60354758, intime-se o Distrito Federal para que, com urgência, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da persistência de impeditivo material para o cumprimento da liminar concedida por meio da decisão de ID 56227917. Após retornem os autos conclusos para análise do pedido de sequestro complementar de numerário suficiente para a aquisição da medicação devida ao apelante/autor. Publique-se.